Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718068-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E TCDF – SINDIRETA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0702917-56.2022.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a distribuição por dependência e determinou a redistribuição do feito aleatoriamente entre as Varas da Fazenda Pública (ID 119484285, origem). Em consulta aos autos originários, verifica-se ter sido proferida sentença que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 128924375, origem). Extinto o processo de origem sem resolução de mérito, resta prejudicada a análise do presente recurso. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se Brasília, 27 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator